Tribunal: TCU
Processo: 029.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1459/2023-TCU-Plenário Trata-se, originariamente, de auditoria de conformidade realizada no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em cumprimento ao Acórdão 2476/2016-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), visando à avaliação da regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços realizados pela entidade nos exercícios de 2007, 2015 e 2016. Considerando que, mediante o Acórdão 1128/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Augusto Nardes), este Tribunal decidiu, entre outras medidas, negar provimento a pedido de reexame interposto por Reni de Paula Fernandes contra o Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), que lhe aplicou multa; Considerando que, irresignado com essa decisão, o aludido responsável interpôs recurso de revisão (peça 556), que ora se examina; Considerando que tal modalidade recursal é inadequada para combater o acórdão recorrido, sendo somente cabível em processos de contas, consoante disposto nos arts. 32, 35 e 48 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 286 e 288 do Regimento Interno/TCU; Considerando que o recorrente já interpôs o recurso cabível nos presentes autos, qual seja, o pedido de reexame, devidamente apreciado por este Tribunal mediante o supracitado Acórdão 1128/2023-TCU-Plenário ; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica pugnando pelo não conhecimento do presente recurso (peças 559 a 561); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso, em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de fiscalização. 1. Processo TC- Processo 029.557/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alberto Jorge Santiago Cabral (XXX.407.874-XX); Alexandre Tadeu Horsts Barreira (XXX.866.627-XX); Alvo Eventos Ltda. (75.431.734/0001-24); Dulce Dirclair Huf Bais (XXX.224.859-XX); Felipe Arlindo da Silva Cruz (XXX.940.097-XX); Irene do Carmo Alves Ferreira (XXX.270.105-XX); Jebson Medeiros de Souza (XXX.180.402-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Manuel Antonio do Amaral Sauer (XXX.165.207-XX); Matheus Moreira Cruz (XXX.091.326-XX); Mauro Ricardo Antunes Figueiredo (XXX.760.757-XX); Maximiliano Silva Magalhaes (XXX.082.187-XX); Mayara Ramos de Matos Brito (XXX.245.991-XX); Partners TI Informática e Distribuição Ltda. (08.714.136/0001-75); Pedro Paulo de Castro Pinheiro (XXX.268.197-XX); Rafael de Jesus Rocha (XXX.738.741-XX); Reni de Paula Fernandes (XXX.219.671-XX); Shigeru Tsuchiya (XXX.507.248-XX); William Coutinho de Oliveira Evaristo (XXX.501.301-XX). 1.2. Recorrente: Reni de Paula Fernandes (XXX.219.671-XX). 1.3. Interessados: Alvo Eventos Ltda. (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador); Partners TI Informática e Distribuição Ltda. (08.714.136/0001-75). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Conselho Federal de Enfermagem. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Leandro Garcia Rufino (30.648/OAB-DF), Pethalla Carvalho Silva (15325/E/OAB-DF) e outros, representando Aline Cristina Alves Pimentel; Ana Paula Pereira da Luz Mendes (15.596E/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF) e outros, representando Maximiliano Silva Magalhaes; Lucas Ferreira Paz Rebua (28.950/OAB-DF), representando Alberto Jorge Santiago Cabral; Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (15.596E/OAB-DF) e outros, representando Alvo Eventos Ltda.; Idenilson Lima da Silva (32297/OAB-DF), representando Matheus Moreira Cruz; Thatiane Rodrigues Leite (48457/OAB-DF), Leandro Garcia Rufino (30.648/OAB-DF) e outros, representando Irene do Carmo Alves Ferreira; Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (15.596E/OAB-DF) e outros, representando Alexandre Tadeu Horsts Barreira; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Idenilson Lima da Silva (32297/OAB-DF), representando Felipe Arlindo da Silva Cruz; Thatiane Rodrigues Leite (48457/OAB-DF), Pethalla Carvalho Silva (59415/OAB-DF) e outros, representando Mauro Ricardo Antunes Figueiredo; Agnes Viana Rezende (42.512/OAB-DF), Andressa Freire Amaral e outros, representando Dulce Dirclair Huf Bais. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.